Tribunal: TJDFT
Processo: 0008844-49.2014.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. FILHO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A MÃE IDOSA E EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS. DOLO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de abandono material ocorre quando o réu, mesmo ciente de sua obrigação legal, não proveu os recursos necessários à subsistência de sua mãe, pessoa idosa em situação de extrema vulnerabilidade, o que ficou evidenciado nas provas colhidas nos autos.
2. Meras alegações, no sentido de que o réu não possuía condições de suprir as necessidades da genitora, sem comprovação efetiva de seu impedimento, não afasta a tipicidade da conduta.
3. Recurso conhecido e não provido.